Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-72.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA –MORTE DO CONSORCIADO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS– MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – NEGATIVA ILEGÍTIMA – COBERTURA DEVIDA –REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO APÓS O EVENTO MORTE -DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente. Precedentes específicos.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1186876/PB, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012).
2- Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Excepcionalmente em casos de recusa injustificada ao pagamento do prêmio segurado, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos são evidentes, impõe-se o dever de reparar. Manutenção do quantum indenizatório, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
3- Consequentemente, mantém-se como devida a restituição dos valores pagos pelas autoras depois do falecimento do segurado, uma vez que o contrato de Consórcio será quitado e a não restituição representará enriquecimento sem causa da instituição financeira.
Vistos etc...
Recurso de apelação cível interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A e BANCO DO BRASIL – contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização e danos morais no 1001272-72-2018.8.11.0010, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que restou assim consignado:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para, reconhecer a obrigação das requeridas a promover a quitação de todos os contratos de consórcios firmados pela empresa autora, beneficiária do seguro prestamista, em função do advento do risco segurado. Declaro inexistente o débito das cobranças das parcelas que venceram após a morte do segurado e, condeno as requeridas a proceder a restituição simples de todas as prestações exigidas e devidamente pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a. m a partir da citação válida. Ainda, CONDENO, solidariamente, as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Demonstrada a inexistência dos débitos, DEFIRO a tutela de urgência para que as requeridas retirem o nome do segurado dos cadastros de restrição ao crédito. CONDENO as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, ante o tempo de trâmite do presente feito. Dessa feita, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. P.I.C. “MANEJADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 120284179), acolhidos para constar os seguintes termos Destarte, nos termos da fundamentação, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, determinando que a correção monetária dos contratos de seguro entabulado pelo segurado falecido incida a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro, assim como incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por fim, nos termos da fundamentação supra, a atualização monetária deve ser feita pelo índice IPCA-E."
Em suas razões recursais (id. 120284186), aduz que a sentença monocrática merece reforma, para tanto, alega em síntese (i) que não houve falha na prestação do serviço, e sim culpa exclusiva do consumidor, in casu o DE CUJUS, representado pelos inventariantes ora/apelados, que declarou inexistir doença ou quaisquer outras condições de saúde capazes de afastar indenização securitária; (ii) Fala que o seguro contratado é um seguro que garante a quitação ou amortização do saldo devedor de todas as operações de crédito ao consumidor (CDC) em caso de morte natural ou acidental do segurado; (iii) Que não houve abalo emocional por parte dos autores apelados, à ensejar pagamento de dano moral, que a situação retratada nos autos não passou de mero aborrecimento, alternativamente pugna pela redução do quantum indenizatório para um valor adequado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) não há que se falar em dano material relacionado à repetição de indébito. Por fim, fala da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como para afastar a condenação do apelante nas custas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas (id.120284201), pela manutenção da sentença ora objurgada.
É o relatório.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Deflui dos autos que os apelados DAIANE DA CRUZ FERREIRA e ANTONIA AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ acionaram o seguro pretendendo a indenização securitária referente à 03 (três) contratos de participação em consórcio, n.o 1.772.648, 1.224.505 e 1.367.492, firmado pelo “de cujus” Natalino Ferreira, junto às empresas ora apelantes, e receberam resposta negativa destes, sob o fundamento de que o falecido possuía doença preexistente que não foi declarada no momento da contratação da apólice, fato que motivou a distribuição da presente demanda.
Pois bem.
Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
Prosseguindo, entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária, sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito, quais seja, choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada.
Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades mencionadas quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento.
Todavia, como bem pontuou o juízo de piso, no ato da assinatura do contrato do seguro prestamista, de fato o De cujus, não detinha conhecimento de nenhuma doença grave preexistente capaz de leva-lo a óbito, vejamos:
“(...)
Importa ressaltar que a contratação do seguro prestamista ocorreu em 02 de fevereiro de 2017, ocasião em que o segurado preencheu declaração, na qual afirma não ser portador de nenhuma das doenças constantes na declaração de saúde. Por outro lado, de acordo com a declaração do médico que acompanhava o segurado, em 28 de abril de 2017, ou seja, após a celebração do contrato, o segurado passou a apresentar sintomas clínicos da doença que causou sua morte. Logo, se os sintomas da doença somente manifestaram após a celebração do contrato, não se pode presumir que na data da efetivação do negócio jurídico o segurado tinha conhecimento de ser portador de doença que poderia levá-lo a morte e capaz de obstar a cobertura securitária.
Na hipótese dos autos, vale destacar uma vez mais, não há comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco da patologia que o acometia, tampouco que este conhecia a real gravidade, possíveis consequências da enfermidade, ou que no momento da contratação não se encontrava disposto, sob sua ótica, em perfeitas condições de saúde.
Se a seguradora preferiu acolher o segurado para receber os respectivos prêmios, mesmo sem submetê-lo a exame médico, é evidente que assumiu os riscos do contrato, não podendo, agora, beneficiar-se desta inércia, justamente porque admitiu o risco de receber o segurado no estado em que este se encontrava.
Consequentemente, no caso vertente, não pode a seguradora se escusar da quitação dos referidos contratos, ao argumento de omissão de doença preexistente, vez que não logrou êxito em provar a alegada má-fé do segurado no momento da contratação, ônus que lhe competia, aliado ao fato da ausência de questionário específico sobre seu estado de saúde, ou a realização de exames clínicos prévios quando da admissão, assumindo, assim, o risco do pacto.
Isto é, uma vez que a seguradora concretizou o negócio, dispensando o contratante de realizar exame médico prévio, passando a receber integralmente o prêmio, responde pelos riscos assumidos, não podendo alegar a existência de doença preexistente, mesmo porque, não logrou êxito em comprovar a aludida má-fé na contratação.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação, se não exigiu prévios exames clínicos do segurado....No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente, ré na demanda, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada má-fé da segurada. Alterar esse entendimento é inviável na instância especial a teor dos óbices das referidas súmulas” (EDcl no AResp 237.692/SC, Rel, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS.1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente. Precedentes específicos.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1186876/PB, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012).
Consequentemente, mantém-se como devida a restituição dos valores pagos pelas autoras depois do falecimento do segurado, uma vez que o contrato de Consórcio será quitado e a não restituição representará enriquecimento sem causa da instituição financeira.
No tocante aos Danos Morais, ficando provado o ato ilícito, como na hipótese versada, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar.
[...]. (Ap 109573/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO - REJEIÇÃO - MÉRITO - SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA - MORTE NATURAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. É irrelevante para o deslinde da causa a discussão sobre a validade da cláusula de cobertura securitária por invalidez, se houve o óbito do segurado e tal evento está expressamente coberto no contrato, seja em caso de morte natural ou por acidente. (Ap 113275/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014).
Destaca-se, o dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
No presente caso, sequer é necessário elucubrar em demasia para concluir que a filha e viúva/apeladas foram acometidas por este tipo de gravame.
De fato, extrai-se dos autos que, após elas terem experimentado uma das maiores dores impingida a um ser humano, que é a perda de um pai e companheiro respectivamente, teve o pagamento da indenização securitária/quitação do contrato indevidamente negado pela empresa/apelante, obrigando-a a percorrer longo e doloroso caminho para a consecução do direito que lhe era contratualmente assegurado.
É indubitável que a recusa sistemática da empresa/apelante em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima das autoras/apeladas, circunstância apta a ensejar o dano moral.
A propósito:
'CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - É INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. - NÃO SE CONHECE DE RECURSO ESPECIAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.' (STJ - AgRg no REsp: 1010249 MG 2007/0280500-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2008).
No tocante ao “quantum” indenizatório, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem razão a apelante quando pretende a redução.
O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 20.000,00) se mostra proporcional e razoável, tendo em vista se tratar de dois demandantes.
Nesse sentido:
'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU (BANCO) - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA RELACIONADA A CRÉDITO RURAL - RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO DA AUTORA - RESSARCIMENTO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Excepcionalmente em casos de recusa injustificada ao pagamento do prêmio segurado, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos são evidentes, impõe-se o dever de reparar. Não observados na fixação do ressarcimento pelos danos morais os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito. O dano material, para que seja reparado, deve estar efetivamente demonstrado.' (Ap 98276/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) Como se vê, a súplica
Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 18% sobre o valor da condenação.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =